Tribunal: TJBA
Processo: 8042181-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042181-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JANETE NASCIMENTO CARVALHO

Advogado(s)
:
MANOELA SOARES DE SOUZA, THIAGO QUEIROZ DE OLIVEIRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, nos autos do Processo nº 8010113-71.2024.8.05.0113, em ação de revisão de valores do PASEP e indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento (art. 357 do CPC) e, no mérito, discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual para processar ação que versa sobre suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, bem como a possibilidade de análise da prescrição em sede recursal.

III. Razões de decidir
3. A decisão de saneamento é, em regra, irrecorrível (art. 357, §1º, CPC). Contudo, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), admite-se o Agravo de Instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do exame posterior. Presentes os pressupostos, o recurso foi conhecido.
4. No mérito, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem correção monetária, rendimentos e eventuais saques indevidos de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.150/STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF).
5. Não se reconhece a competência da Justiça Federal, pois a lide versa sobre a gestão e administração das contas, atribuição do Banco do Brasil, sem envolvimento direto da União. Assim, inexiste fundamento para o deslocamento de competência.
6. A alegação de prescrição demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, devendo ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
7. Ausente a demonstração de urgência ou de probabilidade de provimento recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por eventuais irregularidades na gestão das contas do PASEP, competindo à Justiça Estadual processar e julgar tais demandas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8042181-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
JANETE NASCIMENTO CARVALHO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça